Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Apelação Cível. Monitória. Regularidade formal da sentença, que conta com fundamentação suficiente. Contrato de mútuo por meio eletrônico. Assinatura digital. Prova escrita. Quantia disponibilizada na conta do contratante. Juros remuneratórios: sua abusividade depende da discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.